Tribunal: TJPA
Processo: 0011241-84.2019.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12194 - Contra a Mulher
Data de julgamento: 2025-09-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0011241-84.2019.8.14.0051

APELANTE: LEODILSON RODRIGUES FERREIRA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL E AMEAÇA. CONDENAÇÃO E DOSIMETRIA DA PENA MANTIDAS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal em que se pretende a reforma da sentença que condenou o réu a 10 meses e 15 dias de detenção, em regime aberto, ao pela prática dos crimes de lesão corporal (art. 129, § 9º, do CP) e ameaça (art. 147, caput, do CP), ambos em contexto de violência doméstica e familiar (Lei nº 11.340/2006).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há cinco questões em discussão: (i) verificar a existência de prova suficiente para a manutenção da condenação; (ii) analisar a alegada ausência de dolo no crime de ameaça; (iii) avaliar os efeitos da suposta embriaguez do agente sobre a imputabilidade penal; (iv) aferir a existência de prova material quanto ao crime de lesão corporal, à luz da ausência de laudo pericial; (v) discutir a proporcionalidade da fração de aumento adotada na dosimetria da pena.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A autoria e a materialidade dos crimes estão devidamente comprovadas por conjunto probatório consistente, incluindo relatos firmes da vítima e testemunhas na fase inquisitorial, corroborados por depoimento judicial de policial militar e por laudo médico que atesta lesões físicas.

4. A ausência de exame de corpo de delito não inviabiliza a condenação, diante da existência de outros elementos probatórios idôneos, conforme autorizado pelo art. 167 do CPP.

5. A embriaguez não afasta a culpabilidade nem o dolo, sobretudo na ausência de prova técnica apta a demonstrar alteração da capacidade volitiva.

6. O crime de ameaça possui natureza formal, bastando que a conduta do agente cause fundado temor à vítima, o que se verificou no caso concreto.

7. A fração de aumento aplicada na fixação da pena-base está devidamente fundamentada e em conformidade com o entendimento jurisprudencial de que não há direito subjetivo à adoção de percentual específico para cada vetorial negativa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A palavra da vítima tem especial relevância nos delitos cometidos no âmbito da violência doméstica, sobretudo quando corroborada por outros elementos de prova. 2. A ausência de laudo pericial não impede a condenação por lesão corporal, desde que presentes outros meios probatórios hábeis à comprovação da materialidade. 3. A embriaguez voluntária não afasta a responsabilidade penal. 4. O réu não possui direito subjetivo à aplicação de fração específica para a valoração negativa de circunstâncias judiciais na primeira fase da dosimetria.”

_________

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 59, I; 68; 129, § 9º; 147, caput; CPP, arts. 155, 156, 167. Lei 11.340/2006, art. 7º.

Jurisprudência relevantes citadas:
STJ, AgRg no AgRg no AREsp 1.661.307/PR, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 12.05.2020. STJ, AgRg no AREsp n. 2.124.394/SP, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, j. 04.10.2022. STJ, REsp n. 1.712.678/DF, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, j. 02.04.2019. STJ, AgRg no AREsp n. 1.961.627/SP, Rel. Min. Olindo Menezes (Des. Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, j. 15.03.2022; TJDFT, ApCrim n. 0004560-41.2013.8.07.0007, Rel. Des. João Batista Teixeira, 3ª Turma Criminal, j. 18.12.2014. TJMG, ApCrim 0045093-33.2022.8.13.0145, Rel. Des. Maria das Graças Rocha Santos, 9ª Câmara Criminal Especializada, j. 31.07.2024. TJSP, ApCrim 1500170-08.2023.8.26.0416, Rel. Des. Leme Garcia, 16ª Câmara de Direito Criminal, j. 22.07.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (PA), 18 a 25 de setembro de 2025.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Leodilson Rodrigues Ferreira apela de sentença do Juízo da Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Santarém/PA, que o condenou à pena definitiva de 10 meses e 15 dias de detenção, em regime aberto, pela prática dos crimes previstos nos artigos 129, § 9º, e 147,
caput
, ambos do CP c/c o art. 7º da Lei n. 11.340/2006 (ID 23267569).

Em razões recursais, o apelante requer a absolvição, sustentando a inexistência de dolo no crime de ameaça e a ausência de prova material quanto ao delito de lesão corporal. Aduz que os fatos ocorreram sob estado de embriaguez, o que teria comprometido a consciência e a voluntariedade da conduta. Ressalta, ainda, a fragilidade do conjunto probatório, notadamente diante da ausência de exame de corpo de delito. Subsidiariamente, pugna pela readequação da basilar, com a aplicação da fração de 1/8 para cada circunstância judicial valorada negativamente (ID 23267583).

O Ministério Público contrarrazoou pelo acerto da sentença condenatória (ID 23267590), conclusão acompanhada pela Procuradoria de Justiça cujo opinativo foi pelo parcial provimento do recurso (ID 26255219).

É o relatório.

VOTO

Embora admissível, o recurso não comporta provimento.

O caso é de apelante condenado pela prática dos crimes de lesão corporal e ameaça contra a irmã, inexistindo margem para acolhimento do
pleito absolutório
, diante da robustez do conjunto probatório que ampara a condenação.

A
materialidade delitiva
restou comprovada pelo boletim médico de atendimento em unidade de emergência que a vítima relatou ter sido agredida fisicamente por seu irmão, ocasião em que este, ao tentar investir contra a própria mãe, foi por ela interpelado e, em seguida, passou a agredi-la. Ademais, o referido boletim registra que a vítima apresentava hematoma no braço direito, bem como lesões em lábio inferior e região da nuca, conforme atestado em laudo médico subscrito por profissional do SUS (ID 23267492, p. 5).

A
autoria dos delitos
também foi devidamente comprovada, haja vista que, na fase investigativa, tanto a vítima quanto as testemunhas prestaram declarações firmes e coerentes sobre a dinâmica dos fatos, imputando ao apelante a prática das agressões. Tais relatos foram, posteriormente, corroborados em juízo pelo depoimento do policial responsável pela ocorrência, o qual confirmou a narrativa apresentada na fase inquisitorial, reforçando a credibilidade e a consistência do conjunto probatório.

Nesse contexto,
a vítima, Delciene Rodrigues Ferreira
, afirmou na fase investigativa que:

“estava em sua residência lavando roupa e ajudando sua mãe LEONILA RODRIGUES FERREIRA fazer almoço quando seu irmão, ora flagranteado, chegou bêbado e pediu alguns ovos de galinha para dar aos seus parceiros de bebida; Que LEONILA disse que não daria, pois não quer sustentar bêbado de rua; Que, neste instante, a vítima disse ao flagranteado para ele comer em casa; Que o flagranteado disse para não se meter no seu relacionamento com a genitora;
Que o flagranteado diante da negativa da mãe levantou a mão para lhe dar um tapa no rosto, momento em que defendeu sua mãe partindo para cima do flagranteado; Que o flagranteado derrubou a depoente e tentou enforcá-la; Que a depoente estava com uma concha na mão e, utilizando desse instrumento, golpeou a cabeça do flagranteado para que ele pudesse para de lhe enforcar; Que começou a sangrar e o flagranteado soltou a vítima, porém foi atrás de um facão; Que de posse do facão o flagranteado ameaçou a vítima dizendo:
"vou te matar antes de tu viajar
"; Que a vítima está com uma viagem programada para o dia 30/09/2019 para Amapá;
Que quando LEONILA anunciou que chamaria a polícia, o flagranteado fugiu; Que foi a depoente que acionou a polícia militar para lhe socorrer; Que foi deferida à LEONILA, mãe da vítima e do flagranteado, medida protetiva de urgência; Que o flagranteado estava descumprindo a medida, pois está dormindo numa casa ao lado da residência da vítima
que, aliás, fica no mesmo terreno, violando a ordem de distância de 100 metros; Que o flagranteado estava mantendo contato com LEONILA normalmente, mostrando-se indiferente com a medida protetiva; Que, atualmente, a depoente mora com LEONILA, sofrendo, assim, com a aproximação do flagranteado; Que a vítima afirma que o flagranteado tomou ciência do deferimento da medida protetiva;
Que a vítima alega que possui lesões no rosto e nos braços devido a ação do flagranteado; Que deseja representar criminalmente contra seu irmão pelo crime de ameaça
(ID 23267481, p. 4).

Ademais, a
testemunha Leonila Rodrigues Ferreira
, afirmou na fase inquisitorial, em síntese, ter presenciado a agressão praticada por Leodilson contra Delciene Rodrigues Ferreira. Relatou que, após se recusar a fritar alguns ovos, o acusado dirigiu-se em sua direção e levantou a mão para agredi-la, momento em que Delciene interveio, atingindo-o com uma concha na cabeça. Narrou que, a partir daí, ambos passaram às vias de fato, ocasião em que o acusado segurou a vítima pelo pescoço e tentou enforcá-la, sendo necessário que a testemunha os separasse. Acrescentou que, no dia seguinte, Delciene reclamava de dores no corpo em razão das agressões sofridas. Por fim, confirmou que a vítima manifestou a intenção de representar contra o acusado pelo fato, registrado no Boletim de Ocorrência nº 470/2019.000308-9, ocasião em que também requereu a concessão de medidas protetivas de urgência (ID 23267497, p. 4).

Destarte, embora o acusado tenha sido julgado à revelia e tanto a vítima quanto a testemunha, sua mãe, não tenham prestado depoimento em juízo, o conjunto probatório não se fragiliza a ponto de afastar a condenação.

Isso porque, além dos firmes relatos colhidos na fase investigativa, cuja credibilidade é reforçada pela espontaneidade e coerência, houve a oitiva em juízo do policial responsável pela ocorrência, que confirmou a dinâmica dos fatos e corroborou a versão apresentada na investigação, conforme consignado na sentença condenatória:

A testemunha policial LISIWAGNER TELES BORGES
declarou que foram acionados, mas quando chegaram ao local o acusado não estava, logo fingiram que estavam indo embora e se passaram uns 10 minutos voltaram sem o carro, pois o acusado voltou para a residência, o réu apresentava indícios de embriaguez, o depoente paralisou o mesmo para a segurança de todos, viu marcas de unhas no braço do acusado, e um hematoma na cabeça. O conflito deu início pois o acusado não se entendia muito bem com a sua irmã, ela sempre viajava e quando voltava ficava querendo mandar em tudo, o réu relata que queria fritar um ovo e que sua irmã não queria deixar, logo ele ficou alterado, não sabe quem começou a briga. A irmã do acusado teria uma medida protetiva, mas que o acusado não sabia (isso foi o que o acusado relatou para a testemunha) A irmã do réu alegou que aquilo era constante e que ele queria cobrar algo que ele não tinha direito (alimento), o mesmo não trabalhava, nem nada.
A vítima informou que o acusado foi tentar apertar o pescoço dela, em decorrência disso, ela deu arranhões e bateu no acusado com o que ela tinha na mão, a vítima estava com hematomas nos lábios, braços e ombro. A mãe do acusado estava no local, (inaudível), a requerente alegou que o irmão a teria ameaçado de morte
.” (ID 23267569)

Nesse espeque, inviável acolher o pleito absolutório, devendo prevalecer a linha jurisprudencial consolidada do Superior Tribunal de Justiça que confere especial relevância à palavra da vítima na hipótese de delitos contra a integridade física praticados em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher (
AgRg no AgRg no AREsp 1.661.307/PR
, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 12.05.2020 e
AgRg no AREsp n. 2124394/SP
, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, j. 04.10.2022).

No mais, “os depoimentos de policiais possuem a mesma relevância que os de outras testemunhas, observada sua consonância com as demais provas nos autos e inexistência de motivo comprovado para sua invalidação” (TJMG.
ApCrim n. 0045093-33.2022.8.13.0145
, Rel. Desa. Maria das Graças Rocha Santos, 9ª Câmara Criminal Especializada, j. 31/07/2024)

No tocante à alegação defensiva de que o apelante estaria embriagado no momento dos fatos, cumpre salientar que tal tese não encontra respaldo probatório nos autos.

O simples argumento, desacompanhado de qualquer elemento idôneo de comprovação, não é suficiente para afastar a responsabilidade penal, sobretudo porque incumbia à defesa o ônus de demonstrar circunstância excepcional capaz de comprometer a consciência e a voluntariedade da conduta, nos termos do art. 156 do CPP, além de que, “ânimo exaltado e embriaguez voluntária que não afastam a culpabilidade do agente” (TJSP,
ApCrim n. 1500170-08.2023.8.26.0416
, Rel. Des. Leme Garcia, 16ª Câmara de Direito Criminal, j. 22/07/2024)

Outrossim, “eventual ausência de laudo pericial não impede a condenação por lesão corporal no âmbito de violência doméstica contra a mulher, diante dos demais elementos de prova, em consonância com o art. 167 do Código de Processo Penal que disciplina a possibilidade da prova testemunhal, além de outras, suprirem a falta do exame de corpo de delito” (TJDFT,
ApCrim n. 0004560-41.2013.8.07.0007
, Rel. Des. João Batista Teixeira, 3ª Turma Criminal, j. 18.12.2014), mormente quando existem nos autos laudo médico que atesta as lesões sofridas, como se deu na espécie.

Por sua vez, “o crime de ameaça é de natureza formal, bastando para sua consumação que a intimidação seja suficiente para causar temor à vítima no momento em que praticado” (STJ,

REsp n. 1712678/DF
, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, j. 02.04.2019). Assim ocorreu no caso dos autos, em que o apelante proferiu ameaça de morte contra a ofendida, circunstância que efetivamente lhe causou temor e ensejou a imediata representação junto à autoridade policial.

Desta feita, o crime de ameaça consuma-se quando a vítima é alcançada pela promessa, manifestada pelo agente de forma verbal, por escrito ou gesto, de que estará sujeita a mal injusto e grave, incutindo-lhe fundado temor, não reclamando sua caracterização a produção de qualquer resultado material efetivo.

Sendo assim, a prática dos delitos pelo recorrente foi devidamente comprovada por elementos de prova colhidos na fase investigativa, e corroborados pela prova judicializada, inexistindo violação ao art. 155 do CPP, pois a jurisprudência do STJ admite a condenação lastreada em provas colhidas tanto na fase inquisitiva quanto na fase judicial (STJ,
AgRg no AREsp n. 1.961.627/SP
,
Rel. Min. Olindo Menezes - Desembargador Convocado do TRF 1ª Região, Sexta Turma, j. 15/3/2022).

Noutro giro, quanto à alegação de que deve incidir a
fração de aumento de 1/8 para cada vetorial negativada
na primeira fase do cálculo dosimétrico, importante consignar que “o réu não tem direito subjetivo à adoção de uma fração específica para cada circunstância judicial, seja ela de 1/6 sobre a pena-base, 1/8 do intervalo entre as penas mínima e máxima, ou qualquer outro valor. Essas frações são parâmetros aceitos pela jurisprudência do STJ, mas não são obrigatórios, exigindo-se apenas que o critério utilizado pelas instâncias ordinárias seja proporcional e devidamente justificado.” (STJ,
HC n. 827.542/MS
, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 22.10.2024 ).

No caso, o magistrado sentenciante valorou negativamente a moduladora dos motivos do crime, considerando a banalidade que permeou a conduta do apelante, uma vez que as agressões foram desencadeadas pelo simples fato de sua genitora haver se recusado a lhe entregar ovos de galinha, o que revela gravidade concreta superior à ínsita dos tipos penais violados. (ID 23267569).

Ante o exposto, conheço e nego provimento ao recurso.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 26/09/2025